Tribunal: STF
Processo: AP 630
Classe: AP
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-15
Data de publicação: 2011-12-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À DIPLOMAÇÃO COMO DEPUTADO FEDERAL. CITAÇÃO NOS MOLDES DOS ARTS. 396 E 397 DO CPP. DEFESA APRESENTADA NO JUÍZO MONOCRÁTICO. REMESSA DOS AUTOS AO STF. NECESSÁRIO EXAME DA POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ART. 397 DO CPP ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA INSTRUÇÃO.



    I - Recebida a denúncia antes de o réu ter sido diplomado como Deputado Federal, apresentada a defesa escrita, é de ser examinada a possibilidade de absolvição sumária, segundo a previsão do art. 397 do Código de Processo Penal, mesmo que o rito, por terem os autos sido remetidos ao Supremo Tribunal Federal, passe a ser o da Lei 8.038/90. 



    II - Na hipótese, tendo constado no mandado citatório menção expressa à sistemática dos arts. 396 e 397, ambos do Código de Processo Penal, não seria razoável exigir que o réu, ao invés de ofertar defesa escrita, apenas noticiasse ao Juízo monocrático sua novel situação de parlamentar e requeresse a remessa dos autos à Corte Suprema.



    III - Entendimento diverso colocaria em risco o direito à ampla defesa, ante a supressão da possibilidade de o acusado livrar-se do processo penal antes da instrução, o que é conferido tanto pelo art. 397 do CPP, quanto pelo art. 4º da Lei 8.038/90, este último aplicável às ações penais originárias.



    IV - Rejeitado o agravo regimental interposto pelo Ministério Público que pugnava pelo imediato início da instrução, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação.



    V - Remessa dos autos à Procuradoria Geral da República para manifestar-se acerca da defesa escrita do réu.